Tribunal: TJSP
Processo: 2231725-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Auxílio-doença – Laudo médico realizado pela autarquia com avaliação da moléstia que acomete o segurado e previsão de duração do benefício até fevereiro de 2022 – Manutenção do pagamento do benefício até a data prevista no laudo autárquico – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231725-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ
FRANCISCO DE ASSIS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231725-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2231725.91.2020.8.26.0000.
Comarca São Caetano do Sul.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. José Francisco de Assis Filho.
Juiz. José Francisco Matos.
Voto no 37.083.
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Auxílio-doença

Laudo médico realizado pela autarquia com avaliação da
moléstia que acomete o segurado e previsão de duração do
benefício até fevereiro de 2022 Manutenção do pagamento
do benefício até a data prevista no laudo autárquico
Recurso improvido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão proferida
a fls. 230 dos autos da ação promovida por José Francisco de Assis Filho,
ora em fase de cumprimento de sentença, que determinou o
restabelecimento do auxílio-doença, mantendo o seu pagamento, no
mínimo, até 19 de fevereiro de 2.022.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde
para
julgamento das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e
incisos).
2 O julgado exequendo condenou a autarquia no
pagamento de auxílio-doença, até a recuperação da capacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231725-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do segurado ou a consolidação lesão.
Iniciada a fase de liquidação, a autarquia apresentou
o cálculo das parcelas em atraso e implantou o benefício.
A autarquia sustenta que a manutenção do benefício
é questão administrativa, esgotando-se a prestação jurisdicional.
Contudo,
o
autor
demonstrou
divergência
administrativa acerca da duração do benefício que merece ser dirimida.
A
documentação
carreada
aos
autos
do
cumprimento de sentença demonstra que o autor se submeteu à perícia
médica administrativa.
Foram carreados aos autos dois laudos médicos.
O laudo médico de fls. 213, cujo exame foi realizado
no dia 26.02.2020, traz histórico da moléstia que acomete o autor,
concluindo pela necessidade de manutenção do benefício até 19.02.2022,
verbis: - “Há incapacidade laborativa, no momento, para sua atividade
habitual. Insuscetível de reabilitação profissional, quadro não estabilizado.
Prognóstico ainda indefinido. Sugiro Revisão em 2 anos”. E consta deste
documento, textualmente: “Cessação do Benefício: 19.02.2022”.
O laudo médico de fls. 214, cujo exame foi realizado
no dia 02.06.2020, tem anotação para cessação do benefício no dia
29.09.2020, porém, ainda assim, o resultado é de que “existe incapacidade
laborativa”.
A autarquia não trouxe justificativa plausível para a
divergência dos laudos médicos no que se refere à data da cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231725-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício.
Assim, de rigor a manutenção do benefício do autor
tal como determinado na r. decisão agravada.
Inconvincente, pois, o recurso.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)